Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 58608730, in verbis: “O relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 57491035, in verbis: ‘O relatório é, inicialmente, aquele constante da decisão proferida em 29/03/24 (ID no 57384045) pelo Ilustre Desembargador Plantonista, in verbis: ‘Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ MARINHO DOS REIS em face do ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando que a autoridade coatora seja compelida a fornecer medicamento. Narra que sua médica emitiu relatório médico solicitando a realização de tratamento com os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, pois possui contraindicação para realização de quimioterapia e sem o medicamento corre risco de morte. Salienta a necessidade de ser garantido o seu direito à saúde, devendo o Estado ser compelido a fornecê-los. Tece considerações e colaciona julgado. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que forneça os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas’. Por meio da decisão acima referida, o Ilustre Desembargador plantonista Rômulo de Araújo Mendes, indeferiu a liminar postulada. Através da petição de ID no 57385696, o impetrante postula a reconsideração da decisão ao argumento de que, nos termos do relatório médico acostado nos autos, o medicamento é imprescindível para sua recuperação. Narra que a não realização do tratamento no prazo máximo de trinta (30) dias acentua o sofrimento psíquico, em razão de dores severas. Afirma que se encontra em contraindicação de quimioterapia, pela toxicidade e ineficácia, não existindo medicação similar no SUS. O pedido de reconsideração não foi admitido por força do disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017. Os autos vieram conclusos a este Julgador, Relator natural do presente recurso’. Por meio da decisão acima referida, este Relator, considerando a urgência do quadro clínico do impetrante, bem assim o preenchimento dos requisitos legais, reconsiderou a decisão de ID no 57384045 e deferiu a liminar, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que adote todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente “writ”, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma ocasião, foi determinada a intimação do impetrante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Por meio da petição de ID no 57761251, o impetrante informou que a liminar não foi cumprida, razão pela qual postulou o sequestro de valores do devedor no montante necessário para aquisição dos medicamentos. O Distrito Federal informou que o ‘DARATUMUMABE 400 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPO encontra-se com estoque desabastecido na SES-DF’ (ID no 57795516, pág. 1)”. (destacou-se). Por meio da decisão acima referida, este Relator deferiu em termos o pedido, ordenando o sequestro de valores nas contas do impetrado no valor das astreintes já fixadas. Pela promoção de ID no 59195279, verificou-se que, em 17 de maio de 2024, o valor atualizado das astreintes perfazia o montante de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais). Por tais razões, este Relator intimou o impetrante para anexar aos autos três (03) orçamentos atualizados dos valores dos medicamentos prescritos pelo médico assistente (ID no 59232917). Orçamentos apresentados pelo impetrante (ID no 59407640). Orçamentos apresentados pelo Distrito Federal (ID no 59531759). Por meio da decisão de ID no 59602416, este Relator ordenou “o sequestro nas contas do impetrado no valor apresentado na petição de ID no 59407637 - R$ 148.783,70 (cento e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), tendo em vista que o orçamento apresentado pelo Distrito Federal só contemplou um medicamento”. Crédito efetivado na conta do Impetrante no valor de R$ 149.212,71 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e setenta e um centavos - ID no 60496718). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID no 57901912 e ID no 60667302) em face das decisões de ID no 57491035 e de ID no 59602416. Prestação de contas do Impetrante no valor de R$ 143.783,70 (cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e pedido de novo sequestro de valores, uma vez que “os valores mencionados nos orçamentos são suficientes para o tratamento durante 1 mês apenas” (ID no 61062828), bem como apresentação de novo orçamento no valor de R$ 146. 515, 70 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos). Por meio do despacho de ID no 61242069, este Relator intimou o “Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência a, no prazo improrrogável de quarenta e oito (48) horas, já computada a dobra legal, cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro imediato da verba pública, no valor do menor orçamento apresentado pelo impetrante”. O Distrito Federal impugnou o pedido de novo sequestro de verbas públicas, ao argumento de que o impetrante não apresentou negativa administrativa atualizada de fornecimento dos medicamentos pretendidos. Por outro lado, postulou que seja levado em conta “o orçamento mais vantajoso encontrado pelo Distrito Federal, devendo eventual sequestro de verbas públicas ser limitado a R$ 112.596,00 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e seis reais)” (ID no 61426840). Por intermédio das informações de ID no 61688006, verifica-se que os medicamentos DARATUMUMABE 400 MG e LENALIDOMIDA CAPSULA 25 MG, ainda não se encontram disponíveis na rede pública de saúde. Contrarrazões ao agravo interno (ID no 61695583), e novo recibo provisório ID no 61695588, sob a alegação de erro material no recibo de ID no 61062828, constando que “após redução de dose do medicamente Revlimid foi gerado um segundo orçamento no valor de R$ 146.515,70 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos), sendo assim será reembolsado o valor de R$ 2.268,00 referente a divergência de orçamentos”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Conforme visto, a decisão de ID no 57491035, determinou à autoridade apontada como coatora a adoção de todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente writ, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De acordo com a prescrição médica, os medicamentos devem ser fornecidos da seguinte forma: “1)Daratumumabe 400mg/ frasco Dose 16 mg/Kg = 1100mg, endovenoso- 3 amp/aplicação. 3 amp por semana – Semanas 1 a 8 Semanal (total de 8 doses). 3 amp a cada 15 dias – Semanas 9 a 24 ( total de 8 doses). 3 amp por mês – Da Semana 25 em diante, até a progressão da doença. 2) Lenalidomida 25 mg ..........21 cp/ mês Tomar 1 cp oral D1 ao D21 (a cada 28 dias) até a progressão da doença”. (ID no 57383887, pág.5). Conforme petição de ID no 61062826, o impetrante apresentou prestação de contas e requereu fosse realizado novo bloqueio de contas públicas no importe de R$ 146.515,70 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta reais), uma vez que o valor levantado foi suficiente apenas para a realização do primeiro ciclo de tratamento. O impetrante é portador de neoplasia, progressiva e fatal, necessitando do medicamento para amenizar os sintomas da doença, conforme relatório médico de ID no 57383887, não constando na rede pública tais fármacos, conforme informações prestadas pelo impetrado. Diante da urgência que o caso requer, mister a realização de novo sequestro nas contas do impetrado, não se fazendo necessária a negativa administrativa atualizada de fornecimento dos medicamentos pretendidos. Em sendo assim, ordeno o sequestro nas contas do impetrado no valor apresentado no novo orçamento de ID no 61062829 - R$ 146.515,70 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos), tendo em vista que referido orçamento foi apresentado pela mesma clínica que, anteriormente, havia ofertado o menor preço. Realizado o sequestro, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. O impetrante deverá prestar contas detalhadas, no prazo de trinta (30) dias, sob compromisso, a contar do levantamento do alvará, da compra do medicamento em questão, desde a primeira verba levantada, devendo constar as doses aplicadas, e eventual crédito remanescente em seu poder. Dou à presente decisão força de mandado. Sem prejuízo, intime-se o impetrante para se manifestar sobre o agravo interno de ID no 57901912. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator